Tribunal: TJPA
Processo: 0800383-31.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800383-31.2021.8.14.0005

APELANTE: ELIELSON DA CRUZ OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL. ILEGALIDADE NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PROVIDÊNCIA QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegada nulidade no depoimento da vítima - que foi inicialmente dispensada - não prospera, pois, e
mbora o Ministério Público tenha requerido sua desistência, não há impedimento que, a posteriori, o juízo singular entenda que a oitiva da ofendida seja necessária para o deslinde da ação penal, em observância ao princípio da busca da verdade real. Preliminar rejeitada.

2. Não há, da mesma forma, que se falar em nulidade no depoimento da vítima, em razão da leitura de outro depoimento colhido em sede policial, que teria lhe levado a criar falsas memorias do ocorrido, pois, conforme consta na gravação audiovisual, cuja mídia encontra-se anexa aos autos, a vítima confirmou que foi ameaçada de morte pelo recorrente, ou seja, embora não se recorde das exatas palavras pronunciadas pelo réu, afirmou com certeza absoluta que sofreu a intimidação por parte dele, não tendo ocorrido qualquer tipo de indução em seu depoimento, que justifique a nulidade processual
.

3. Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas suficientes e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos da vítima, corroborados pelas demais provas colhidas nos autos, havendo um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

4. Verificado erro material na segunda fase da dosimetria da pena, sua reforma é medida que se impõe.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ELIELSON DA CRUZ OLIVEIRA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou pelo delito do art. 147 do CP, a pena de 01 (um) anos e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões, pede:

1 - Preliminarmente,
nulidade de prova
, decorrente da realização da oitiva da vítima mesmo após ter sido homologada a desistência do ato. Ainda em sede preliminar, sustenta que houve nulidade em razão da leitura de um depoimento de outra pessoa em sede policial, causando falsas memórias à vítima;

2 – No mérito, a
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio por reo
e, subsidiariamente, a
diminuição da pena na segunda fase
relativa a agravante da reincidência.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
parcial

provimento
da apelação, tão somente para que seja corrigido o cálculo da pena na segunda fase da dosimetria, por ocasião da agravante de reincidência.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e
parcial provimento
do presente recurso, apenas para que

seja corrigido o cálculo da pena na segunda fase da dosimetria, em relação à agravante de reincidência.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a peça acusatória, em síntese, que:

“No dia 31 de janeiro de 2021, por volta das 21h:00min, na residência da vítima, na Rua Presidente Dutra, n.º 2083, bairro Nova Altamira, neste município, o denunciado ELIELSON DA CRUZ OLIVEIRA, após discussão motivada por ciúmes, agrediu fisicamente sua companheira VANESSA CAMARA DA SILVA, com um soco e um tapa em sua cabeça, causando-lhe lesões corporais.

Além disso, durante a discussão, a irmã de Vanessa Câmara, a Sr.ª Rosicléia Caldas Câmara, interveio na discussão para apaziguar os ânimos, sendo, na oportunidade, ameaçada pelo denunciado com uma faca. Ao final, o denunciado ainda ameaçou sua companheira, Vanessa, com os seguintes textuais: “Você merece é morrer mesmo, vou te deixar uma peneira”.

São os fatos.

- NULIDADE PROCESSUAL:

A defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade processual em razão da realização da oitiva da vítima após a homologação de desistência do ato. Também sustenta que houve nulidade em razão da leitura de um depoimento de outra pessoa em sede policial, causando falsas memórias à vítima

Adianto que não prospera a preliminar, pois é faculdade do juiz da causa ordenar, de ofício, a produção das provas que julgar necessárias no decorrer da instrução processual, conforme autorizam os arts. 156 e 209 do CPP.

Sendo assim, embora inicialmente a vítima não tenha sido localizada para ser ouvida em juízo, o que levou o Ministério Público a requerer sua desistência, não há impedimento que, a posteriori, o juízo singular entenda que a oitiva da ofendida seja necessária para o deslinde da ação penal, em observância ao princípio da busca da verdade real.

A esse respeito, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. OITIVA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 202 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EIVA NÃO CONFIGURADA. (...) VÍTIMA ARROLADA EXCLUSIVAMENTE PELA DEFESA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA PELO MAGISTRADO SINGULAR. REQUERIMENTO DE INQUIRIÇÃO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE OITIVA COMO TESTEMUNHA DO JUÍZO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. (...) 3. No caso dos autos, tem-se que, no curso da ação penal, a mãe da ofendida requereu o seu reingresso como assistente de acusação e pleiteou a oitiva de uma informante e da ofendida, com o que concordou o Ministério Público, sobrevindo decisão que deferiu o pedido. 4.
Mesmo que houvesse alguma ilegalidade no ingresso da assistente de acusação, o que, como visto, não ocorreu, e não obstante a desistência da oitiva da menor, que havia sido arrolada somente pela defesa, tenha sido homologada pela togada singular anteriormente, a simples possibilidade de ser inquirida como testemunha do juízo afasta a ilegalidade suscitada na irresignação. 5. Ao deferir o pleito da assistente de acusação, a magistrada de origem entendeu que a inquirição da menor seria relevante, considerando a aludida prova oral necessária para o deslinde da controvérsia, motivo pelo qual pode ter suas declarações colhidas, nos termos dos artigos 156 e 209 do Código de Processo Penal.
Precedentes. 6. A defesa não foi prejudicada pelo deferimento da oitiva da vítima, cuja inquirição foi inicialmente dispensada porque se encontrava hospitalizada, e cuja relevância justificaria sua inquirição, de ofício, pelo magistrado, primeiro porque tal fato se deu no curso da fase instrutória, e, segundo, porque terá a chance de exercer o contraditório acerca das declarações por elas prestadas até o final da instrução processual, requerendo-se, inclusive, novas provas indispensáveis a refutá-las. (...) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 118.384/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020.) [negritei]

Outrossim, não houve qualquer impugnação por parte da defesa do recorrente naquela ocasião específica, na qual estava presente o patrono do réu, que poderia, no exercício do devido processo legal, questionar o depoimento que estava sendo colhido naquele momento.

No que concerne a alegação de nulidade no depoimento da vítima, em razão da leitura de outro depoimento colhido em sede policial, que teria lhe levado a criar falsas memorias do ocorrido, igualmente não procede.

Conforme consta na gravação audiovisual, cuja mídia encontra-se anexa aos autos, a vítima confirmou que foi ameaçada de morte pelo recorrente, ou seja, embora não se recorde das exatas palavras pronunciadas pelo réu, afirmou com certeza absoluta que sofreu a intimidação por parte dele, não tendo ocorrido qualquer tipo de indução em seu depoimento, que justifique a nulidade processual.

No mais, não se verificou a existência de efetivo prejuízo à defesa técnica, requisito essencial para o reconhecimento da nulidade aventada.

Neste sentindo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. ROL DE TESTEMUNHAS. TESTEMUNHA DO JUÍZO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5. Ademais, importante destacar que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Acerca dessa temática, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula 523, que assim dispõe: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.849.946/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 1/6/2021.)

Rejeito, portanto, a preliminar.

- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO:

O apelante requer absolvição por insuficiência de provas.

Não assiste razão à defesa.

Oportuno enfatizar que, ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto para indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Relatório do IPL (ID
13222645 - Pág. 2/4
), corroborada pela busca de ajuda policial, no momento da ocorrência criminosa.

Já a autoria delitiva restou comprovada nos depoimentos relatados na sentença,
in verbis
:

“em sede policial, a testemunha Rosicleia Caldas Câmara, irmã da vítima, relatou que presenciou a discussão entre o acusado e Vanessa, quando, em determinado momento, teria testemunhado o réu ameaçando sua irmã, textuais: “Você merece é morrer mesmo, vou te deixar uma peneira”.

O depoimento da testemunha foi confirmado, em juízo, pelo relato da própria vítima, a qual informou, inicialmente, que foi ameaçada de morte pelo réu, mas que não se recordava acerca do teor da ameaça. No entanto, ao ser questionada sobre o teor da ameaça contido na denúncia, a ofendida confirmou que o réu proferiu a sentença mencionada pela sua irmã, qual seja: “Você merece é morrer mesmo, vou te deixar uma peneira”.

Conveniente repisar que a versão da vítima, quando guarda consonância com outros elementos de prova, reveste-se de especial relevo probatório em situações de violência doméstica, podendo embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido, são os precedentes deste Tribunal de Justiça, entre eles:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ART. 386, INCISO VII, DO CPP: IMPOSSIBILIDADE.
1. EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. 2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, DIANTE DAS

DECLARAÇÕES DA OFENDIDA
NO SENTIDO DE QUE O APELANTE LHE AMEAÇOU DE MORTE, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, CAUSANDO-LHE FUNDADO TEMOR DE MAU INJUSTO E GRAVE. 3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A OCORRÊNCIA E AUTORIA DO DELITO EM TELA. 4. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJE-PA. Apelação nº 0010551-64.2017.8.14.0006, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Penal, Relatora: Rosi Maria Gomes De Farias, Julgamento: 13/02/2023, Publicação: 27/02/2023.) [negritei]

Em que pese o recorrente ter negado a prática delitiva, não trouxe aos autos elementos que ratificassem sua assertiva, que restou isolada nos autos.

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime de ameaça no âmbito familiar, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos.

- PLEITO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.

Alternativamente, a defesa pede
a diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, para reduzir o impacto da incidência da agravante da reincidência.

Adianto que prospera o pedido nessa parte, pois há erro no cálculo do patamar aplicado.

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

“3.1. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL) a) Culpabilidade: As provas dos autos não evidenciaram dolo acima da média. b) Antecedentes criminais: O réu possui uma sentença condenatória transitada em julgado. No entanto, será utilizada para fins de caracterização da reincidência, razão pela qual não será avaliada nessa fase, em ordem a evitar o bis in idem; c) Conduta social: Não há elementos nos autos aptos a aferir sua conduta em sociedade. d) Personalidade: Não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu. e) Motivos do crime: Os motivos do crime são inerentes à espécie. f) Circunstâncias do Crime: Circunstâncias normais à espécie. g) Consequências do crime: São normais à espécie. h) Comportamento da vítima: Em nada influiu na prática do delito. Assim, considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 01 mês de detenção.

3.2. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES / CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Inexistentes circunstâncias atenuantes. O réu possui uma sentença condenatória transitada em seu desfavor, nos autos do processo n.º 0004514-29.2014.8.14.0005, conforme certidão de ID. 22900252. Portanto, é reincidente, nos termos do art. 63 do CP. Assim, deve ser reconhecida a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do CP. Posto isso, elevo a pena em 1/6 e fixo-a definitivamente em 01 ANO E 02 MESES DE DETENÇÃO, em razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.

3.3. DETRAÇÃO PENAL

Deixo de realizar a detração da pena, haja vista que não interferirá no regime inicial de cumprimento da pena (art. 387, § 2º, do CPP).

3.4. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando a pena aplicada, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Como se vê, o magistrado singular aplicou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção, aumentando em 1/6 (um sexto), em decorrência da reincidência, porém, ao calcular o aumento, tornou a pena definitiva em 01 ano e 02 meses de detenção, incorrendo em evidente erro material.

Assim, procedo a reforma necessária, mantendo a pena-base e o patamar de aumento, e torno a pena do recorrente definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos do art. 44 do CP.

Mantenho os demais termos da decisão, no que couberem.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, tudo conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/02/2024